Tribunal: TJDFT
Processo: 0750713-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso administrativo que objetiva afastar a decisão do Senhor Presidente desta Corte para reconhecer, em favor do ora recorrente, o direito à averbação do período de Licença Especial de Seis Meses adquirido e não gozado no período em que esteve vinculado à Marinha do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos, portanto, consiste em definir se assiste ao eminente desembargador recorrente o direito reivindicado nestes autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com esteio no art. 322, §2°, do Código de Processo Civil, interpreta-se o pleito pelo conjunto da postulação para reconhecer a existência de pedidos subsidiários, no sentido de que, não sendo reconhecido o primeiro, que o seja o segundo ou, mais precisamente, em não se admitido o gozo da licença especial, que seja determinado o acréscimo de um ano na contagem do tempo de serviço, conforme exarado na certidão expedida pela Marinha do Brasil.
4. Inviável a possibilidade de usufruto da licença especial, em vista da diversidade de regime jurídico. 4.1. A licença especial prevista no Estatuto dos Militares não se confunde com a licença-prêmio reconhecida em favor da magistratura. 4.2. A Lei n° 6.880/80 (estatuto dos militares) previa, em seu art. 68, a possibilidade de o militar da ativa, cumpridos os requisitos dispostos na Norma, em especial o cumprimento de 10 (dez) anos de efetivo serviço, ser beneficiado com uma licença especial de 06 (seis) meses. O benefício foi posteriormente revogado pela Medida Provisória n° 2.215-10/2001.
5. O Estatuto dos Militares já estabelecia a providência adequada para o caso de o militar não gozar da licença especial, qual seja o cômputo em dobro do período respectivo para fins de tempo de serviço e contribuição, de modo que a própria lei já tratou da questão e, neste ponto, não admitiu a possibilidade de migração do período de licença para usufruto em outras carreiras do serviço público, sobretudo submetidas a regimes jurídicos diversos.
6. Devida a averbação nos assentamentos funcionais da conversão da licença especial em tempo de serviço e contribuição, conforme legislação à época vigente e nos termos da certidão de tempo de serviço expedida pela Marinha do Brasil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.